Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-83.2019.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000148-83.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Gestão de Negócios, Enriquecimento sem Causa, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEXANDRE WOLFART - CPF: 083.014.839-62 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), EDELAR MARION - CPF: 605.359.119-04 (RECORRIDO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – PARCERIA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHAÇÃO – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – FALTA DE PROVA EFETIVA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória cível travada entre as partes litigantes, em que se busca a cobrança da importância de R$ 16.248,00, referente a 06 parcelas pagas ao recorrido, após o desfazimento de sociedade/parceria para aquisição de 50% de um caminhão.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Afirma ser devida a devolução do valor de R$ 16.248,00.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso em testilha, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, isto porque na avaliação das declarações testemunhais colhidas ao longo da instrução processual, percebe-se o que a preponderância das informações fincou-se na existência da sociedade/parceria, forma de trabalho e nos motivos do desfazimento da mesma, onde se observa um equilíbrio nas referências testemunhais, sem definição quanto ao suposto acordo de devolução das parcelas pagas em caso de desfazimento da sociedade, fato alegadamente, realizado pela parte recorrente.

Portanto, no caso em testilha, correto é o entendimento jurídico no sentido de que o ônus processual inscrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo civil, não foi desincumbido pela parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022